Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735452-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão monocrática que, integrada pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos por EDUARDO AUGUSTO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, forneça o medicamento prescrito pela médica assistente do agravante (ID 30465439, p. 39): 6 (seis) seringas de 30mg (trinta miligramas) cada uma de Icatibanto (Firazyr), no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos (ID 30615921) O plano de saúde ainda ficou advertido de repor as respectivas seringas sempre que utilizadas pelo menos 3 (três) delas, de forma a garantir a manutenção da saúde do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). No recurso, o agravante tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 31304891). Requer seja realizado juízo de reconsideração da decisão agravada. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. A despeito dos argumentos do plano de saúde, a matéria é sensível e desafia a abertura do contraditório e da ampla defesa, haja vista a presença de risco de morte. Mantenho a decisão de ID 30562640, integrada pela de ID 30615921. Registre-se a possibilidade de rever a decisão agravada quando da análise de mérito do recurso. Ao agravado, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, para contrarrazões ao agravo interno. À secretaria para desentranhar a petição de ID 31342444 por não estar relacionada aos autos. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator